Tribunal: TCU
Processo: 004.830/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4715/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.830/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Silva Azevedo do Carmo (CPF XXX.560.367-XX); Dayvison da Silva Vidal (CPF XXX.370.657-XX); Felipe Matheus Lopes de Oliveira (CPF XXX.007.327-XX); Humberto Basílio Dimas Filho (CPF XXX.919.567-XX); Lucas Neves do Couto (CPF XXX.305.037-XX); Marcos Vinicius da Silva Panao (CPF XXX.542.598-XX); Matheus Moniz Macedo (CPF XXX.406.357-XX); Micael Felipe Mattos Fagundes (CPF XXX.653.987-XX); Renato Santos da Silva (CPF XXX.316.847-XX) e Samuel Batista Barbosa (CPF XXX.580.987-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.